Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição ID 17044974, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios